Tribunal: STJ
Processo: 0851480-57.2018.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793561 - RN (2024/0419140-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE NATAL LTDA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
AGRAVADO
: EDINEIA DE LIMA VICTOR
ADVOGADA
: VANDA HERMINIO DA SILVA PEREIRA - RN007993
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
284
/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ERRO
MÉDICO.
NÓDULO
MAMÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. REEXAME.
SÚMULA No 7/STJ.
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.
QUANTUM
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei
reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida
particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de
fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284
/STF.
2. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete
ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e
hospitalares próprios e/ou credenciados, não há como afastar a
responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde pela má
prestação do serviço. Precedentes.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à responsabilidade
civil do hospital e da operadora de plano de saúde pelos danos suportados
pela parte autora demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. O
arbitrado a título de danos morais - R$ 20.000,00 (vinte mil
quantum
reais) não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente
da falha na retirada de nódulo mamário, que ensejou à realização de novo
procedimento cirúrgico.
6. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado
que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA48440799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9e97f864-8c83-4854-8a47-c971c9d47fc8

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9e97f864-8c83-4854-8a47-c971c9d47fc8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793561 - RN (2024/0419140-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE NATAL LTDA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
AGRAVADO
: EDINEIA DE LIMA VICTOR
ADVOGADA
: VANDA HERMINIO DA SILVA PEREIRA - RN007993
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
284
/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ERRO
MÉDICO.
NÓDULO
MAMÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. REEXAME.
SÚMULA No 7/STJ.
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.
QUANTUM
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei
reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida
particularização, pois a indicação genérica evidencia deficiência de
fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284
/STF.
2. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete
ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e
hospitalares próprios e/ou credenciados, não há como afastar a
responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde pela má
prestação do serviço. Precedentes.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à responsabilidade
civil do hospital e da operadora de plano de saúde pelos danos suportados
pela parte autora demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. O
arbitrado a título de danos morais - R$ 20.000,00 (vinte mil
quantum
reais) não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente
da falha na retirada de nódulo mamário, que ensejou à realização de novo
procedimento cirúrgico.
6. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado
que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DE
NATAL) contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
Documento eletrônico VDA47719676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:32
Código de Controle do Documento: 4c4120e2-5b87-443f-9079-132fd6653fa0

O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:
“CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA
PARA RETIRADA DE NÓDULO MAMÁRIO. CONSTATAÇÃO DE QUE O
NÓDULO NÃO FOI RETIRADO. NECESSIDADE DE NOVO PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO. CIRURGIA REALIZADA APÓS OITO MESES DA PRIMEIRA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PLANO DE
SAÚDE, DO HOSPITAL E MÉDICOS CONVENIADOS. INTERPRETAÇÃO MAIS
FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTIMENTO DE DOR E ANGÚSTIA
EXPERIMENTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO CORRETAMENTE. VALOR FIXADO COM
RAZOABILIDADE, CONFORME PRECEDENTES DA CORTE. SENTENÇA
MANTIDA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
PRECEDENTES” (e-STJ fl. 435/440).

No recurso especial, os recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 982, I, 17 e 485 do Código de Processo Civil, ao argumento
de inexistir nexo causal entre as condutas da operadora de plano de saúde e o dano
suportado pela parte autora, sendo patente sua ilegitimidade passiva;
(ii) art. 5o, LV, da Constituição, ao imputar responsabilidade objetiva ao
médico assistente;
(iii) art. 188 do Código Civil, porquanto não há falar em indenização a título
de danos morais, considerando que não houve qualquer prática de ato ilícito; e
(iv) arts. 944 e 946 do Código Civil, tendo em vista ser exorbitante o
montante estabelecido à título de dano moral.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 464/470, com pedido de
condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, a despeito de os recorrentes mencionarem, no apelo extremo,
os arts. 10-A, 20, §1o, II, e Art. 35-C, da Lei no 9.656/1998, o fizeram apenas de
maneira genérica, deixando de evidenciar, contudo, de que modo as conclusões
adotadas pelo Tribunal estadual ocasionaram a suscitada ofensa.
Tal circunstância impede o conhecimento das alegações, pois o recurso
especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei reputa-se violado pelo
acórdão recorrido, bem como sua devida particularização, pois a indicação genérica da
legislação, nos moldes como realizada, evidencia deficiência de fundamentação apta a
atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA47719676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:32
Código de Controle do Documento: 4c4120e2-5b87-443f-9079-132fd6653fa0

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO.
VIOLAÇÃO GENÉRICA. DISSÍDIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 518 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não
encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos
constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de
prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos
EAg n. 1.333.055/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
2/4/2014
24/4/2014
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a matéria
contida no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(antiga LICC) tem caráter nitidamente constitucional, razão pela qual é
inviável sua apreciação em recurso especial.
3. A parte recorrente alegou genericamente violação de dispositivos legais,
sem demonstração clara e inequívoca da infração, e se limitou a elencar
legislação, sem especificar quais dispositivos teriam sido supostamente
ofendidos, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Inafastável a Súmula n. 284 do STF.
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/11/2024
7/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CONTA
CORRENTE.
AÇÃO
REVISIONAL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO.
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA OU À PRECEDENTE DESTA CORTE
SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 518 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte segue no sentido de ser
inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de
enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal,
constante da alínea a do inciso III do art. 105 da CF, nos termos da
Súmula n.o 518 do STJ.
2. Também não é possível quando fundamentado em precedente desta Corte
Superior, ainda que julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
pois é imprescindível a indicação do dispositivo legal violado.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 2.123.117/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

Por outro lado, impende asseverar que não cabe a esta Corte Superior, no
âmbito do recurso especial, a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais
apontados como violados, cuja competência é da Suprema Corte, consoante o disposto
no art. 102 da Constituição da República.
Nesse sentido: "a interposição de recurso especial não é cabível quando
ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, 'a' da CF/88. (...)
" (AgRg no AREsp 422.063/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
6- Agravo não provido
).
19/12/2013
Quanto à alegada ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que se o
contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou
Documento eletrônico VDA47719676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:32
Código de Controle do Documento: 4c4120e2-5b87-443f-9079-132fd6653fa0

credenciados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação
do serviço.
Confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE
SAÚDE E DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO EM
PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA N. 83/STJ. 2. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 3. DANOS MORAIS OCORRÊNCIA.
VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos
decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou
médico conveniados.
2. Modificar as conclusões do Tribunal local - acerca da falha na prestação
do serviço em estabelecimento hospitalar credenciado e do respectivo
montante indenizatório - incorrerá em reexame de matéria fático-probatória,
o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.675.926/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
21/10/2024
28/10/2024

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DA
OPERADORA
DO
CONVÊNIO.
PROFISSIONAL
CREDENCIADO.
PRECEDENTES.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Em relação à legitimidade da operadora do convênio para figurar no polo
passivo da demanda, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior se
firmou no sentido de que, sendo o contrato fundado na prestação de serviços
médicos e hospitalares próprios ou credenciados, no qual a operadora de
plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de
conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má
prestação do serviço (AgInt no AREsp n. 1.590.763/RJ, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
10/3/2020
31/3/2020
).
3. De fato, "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora
de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de
falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico
conveniados" (REsp n. 1.901.545/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
8/6/2021
11/6/2021
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de
cláusulas pactuadas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. No caso, o Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos,
bem como nas cláusulas contratuais, considerou existir legitimidade passiva
da ora recorrente e danos morais oriundos do erro médico. Alterar essa
conclusão demandaria reexame dos fatos e das provas, além de revisão dos
termos pactuados, providências vedadas em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.962.077/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
5/6/2023
9/6/2023

No que tange à configuração de danos morais indenizáveis, destaca-se que
os recorrentes apontam que "se os profissionais utilizaram meios técnicos
Documento eletrônico VDA47719676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:32
Código de Controle do Documento: 4c4120e2-5b87-443f-9079-132fd6653fa0

reconhecidamente indicados ao tratamento do quadro clínico apresentado pelo paciente,
" (e-STJ fls.
somente uma prova irretorquível poderá levar à indenização ora pleiteada
450/451).
Sustentam, ainda, que "a Operadora do plano de saúde observou os termos
legais e contratuais, não há fato gerador para a compensação por prejuízos de ordem
moral. Não há dano moral ante a ausência de ato ilícito e, consequentemente,
" (e-STJ fl. 452).
responsabilidade civil
Asseveram que "não resta demostrado agravamento da enfermidade, não há
prova de piora no seu quadro clínico, bem como, inexistente prova de exposição ao
" (e-STJ fl.
ridículo, o que torna insuficiente o reconhecimento do dano moral pleiteado
455).
O Tribunal estadual, por sua vez, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, tendo por parâmetro as provas carreadas nos autos, consignou a falha no
atendimento médico-hospitalar prestado, reconhecendo o dever de indenizar imputado
aos recorrentes pelos prejuízos experimentados pela parte recorrida.
Reproduza-se, por oportuno, trecho elucidativo do voto condutor:

"A parte autora alega que, em
compareceu ao Hospital Antônio
14/10/2017
Prudente para realizar cirurgia de retirada de lesão na mama esquerda,
sendo o procedimento iniciado as 12h50min com término as 13h20min,
permanecendo na unidade hospitalar até as 15h, quando recebeu alta.
Relata que nas trocas de curativo percebeu algo errado visto que o nódulo
permanecia no mesmo local e, ao procurar o médico que realizou o
procedimento esse se limitou informar que 'erros aconteciam'.
Logo, a parte autora/apelada buscou atendimento médico e foi constatado
por meio de exames de imagem realizado em
(Id 23655824), a
08/02/2018
presença de nódulo na mama esquerda, medindo 3,7x1,4 cm, dimensões
bem aproximadas àquelas constatadas no nódulo identificado no exame
realizado antes da primeira intervenção cirúrgica, o qual media 3,6x1,5cm.
O argumento da parte apelante sobre a possibilidade de reaparecimento da
lesão não deve prosperar, tendo em vista que os réus não trouxeram aos
autos qualquer documentos comprobatório no sentido de verificar que o
nódulo foi caso de recidiva pós cirúrgica.
Sendo assim, irrefutável a condenação da parte apelante ao pagamento de
indenização por danos morais a parte autora, situação que ocasionou aflição
psicológica e angústia no espírito da segurada, que já se encontra abalada e
fragilizada pela não retirada de um nódulo mamário, que poderia ter
diagnóstico maligno, e retardo no pertinente tratamento" (e-STJ fl. 438).

Assim, o acolhimento das alegações recursais, a fim de afastar a
responsabilidade civil do hospital e da operadora de plano de saúde pelos danos
suportados pela parte autora, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe a Súmula 7/STJ.
Por outro lado, não merece reparos o acórdão recorrido no tocante ao
arbitrado - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - a título de danos morais,
quantum
porquanto esta Corte Superior somente tem afastado a incidência da Súmula no 7
/STJ e reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias caso se revele
irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na espécie.
Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento das alegações recursais
implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência
inviável, conforme o enunciado da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47719676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:32
Código de Controle do Documento: 4c4120e2-5b87-443f-9079-132fd6653fa0

Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182
DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. PLANOS DE SÁUDE. CASO DE
EMERGÊNCIA. RECUSA. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA
PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA
INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. ENTENDIMENTO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
5. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais
exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade.
6. A falta de expressa demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicandose
o disposto na Súmula n. 284 do STF.
7. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.644.376/CE, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
16/12/2024
19/12/2024

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA
ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. TEMA 990/STJ. CASO CONCRETO:
NECESSIDADE DE DISTINGUISHING.
1. Controvérsia em torno da obrigatoriedade da operadora de plano de
saúde custear medicamento importado, não registrado pela ANVISA,
prescrito para tratamento de doença ultrarrara.
(...)
8. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em
âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por
danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas
de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais,
quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto.
9. Alterar as conclusões do acórdão impugnado e concluir estar exorbitante o
quantum indenizatório seria necessária a incursão no conjunto
fáticoprobatório dos autos, bem assim nos elementos de convicção do
julgador, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 7/STJ.
10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO" (REsp 1.885.384/RJ, Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/5/2021
24/5/2021

Relativamente ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência do
STJ, no sentido de que a apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão
de julgado que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
Nessa toada, não se verifica, neste momento processual, o caráter
protelatório do recurso, a afastar a reprimenda pleiteada.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. PENA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
2. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação da multa
estabelecida no art. 80 do CPC configura-se quando houver a prática de atos
inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à
efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da
Documento eletrônico VDA47719676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:32
Código de Controle do Documento: 4c4120e2-5b87-443f-9079-132fd6653fa0

parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
3. Na hipótese, constata-se que as embargadas utilizaram do recurso
cabível, previsto em lei, pretendendo reverter a conclusão da decisão que
lhes foi desfavorável. Tal iniciativa, por si só, não pode ser tida como
abusiva ou protelatória, tampouco pode ensejar a aplicação da multa por
litigância de má-fé.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes"
(EDcl no AgInt no AREsp 2.396.199/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
26/8/2024
28/8/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS.
CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
15/4/2024
18/4/2024

Assim sendo, indefiro o pedido apresentado em contrarrazões.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:32
Código de Controle do Documento: 4c4120e2-5b87-443f-9079-132fd6653fa0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.793.561 / RN
Número Registro: 2024/0419140-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08514805720188205001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE : HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE NATAL LTDA
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
AGRAVADO
: EDINEIA DE LIMA VICTOR
ADVOGADA
: VANDA HERMINIO DA SILVA PEREIRA - RN007993
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48409526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: c83c139f-ec55-4f8b-905d-3e7eea0e3b71

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: c83c139f-ec55-4f8b-905d-3e7eea0e3b71